Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1026979-04.2020.8.11.0000
Impetrante: ANTONIO BARACAT RONDON
Impetrado: Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital
Paciente: ABIANE PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ANTONIO BARACAT RONDON, em favor da paciente ABIANE PEREIRA DA SILVA, contra ato supostamente acoimado como coator praticado pelo Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o Impetrante que, a paciente foi presa em flagrante, na data de 10/12/2020, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33 do Código Penal, consubstanciado em tráfico de drogas.
Assevera que, a Paciente assumiu a prática do delito, colaborando com a autoridade policial, voluntariamente entregando três porções médias (57g) de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, e quatrocentos e quarenta e oito reais.
Argumenta que, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Afirma que, a prisão preventiva será decretada somente como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Alega que, possui residência fixa, não possui antecedentes criminais e detém quatro filhos para prover o sustento, sendo um deles com pouco mais de um ano de vida.
Aduz que, ausentes os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas caustelas diversas da prisão.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 10/12/2020, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Segundo consta dos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que, no bairro Jardim Industriário II, havia uma pessoa realizando a venda de drogas.
Depreende-se ainda que, a Paciente se mostrou colaborativa, entregando voluntariamente à autoridade policial, três porções médias (57g) de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, e quatrocentos e quarenta e oito reais.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura ou da conversão em prisão domiciliar, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
A quantidade de droga encontrada com a paciente (57 gramas), não indica indício de comércio amplo, a justificar a custódia cautelar.
Ressalto que a paciente possui residência fixa, bem como, diante dos seus atributos pessoais, que possui quatro filhos, sendo um com pouco mais de um ano de idade, impõe-se a concessão da liminar para aguardar que a tramitação do processo em liberdade.
Igualmente, ressalto que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.
Dessa forma, não se pode presumir que a paciente, em liberdade, prejudicará o andamento do processo criminal, incorrerá em nova prática do ato ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Oportuno esclarecer que, o Art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, preconiza que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
De mesmo modo, em recente decisão, proferida posteriormente ao decreto prisional, nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, o Relator Ministro Edson Fachin determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando à paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não se ausentar da Comarca por prazo superior a sete dias; c) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; d) não frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente; e) recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana; f) o monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação da autoridade indigitada como coatora.
Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Oficie-se a autoridade indigitada como coatora.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado / Alvará de Soltura e de Termo de Substituição da Prisão Preventiva pelas Medidas Cautelares acima descritas.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista